Tribunal: TJSP
Processo: 1001657-75.2018.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Improbidade administrativa. Enriquecimento ilícito. Obtenção de vantagem patrimonial mediante o recebimento indevido de verbas para viagens. Prova da autoria dolosa e da materialidade da infração. Reconhecimento da infração prevista no art. 9o da LIA inafastável. Penalidades ora reduzidas para subsistir a multa civil, tendo em vista tratar-se de pequeno valor. Parágrafo único do art. 12 da LIA.

Ementa:
Improbidade administrativa. Enriquecimento ilícito. Obtenção de vantagem patrimonial mediante o recebimento indevido de verbas para viagens. Prova da autoria dolosa e da materialidade da infração. Reconhecimento da infração prevista no art. 9o da LIA inafastável. Penalidades ora reduzidas para subsistir a multa civil, tendo em vista tratar-se de pequeno valor. Parágrafo único do art. 12 da LIA. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.